Tribunal: TJMT
Processo: 1000352-32.2023.8.11.0040
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000352-32.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0262-08 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), INTERCOR SORRISO SERVICOS DE INTERVENCAO CARDIOVASCULARES LTDA - CNPJ: 32.126.710/0001-59 (APELADO), MIGUEL TAVARES MARTUCCI - CPF: 266.831.228-06 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000352-32.2023.8.11.0040.

APELANTE:

BRADESCO SAÚDE S/A.

APELADOS:
INTERCOR SORRISO SERVIÇOS DE INTERVENÇÃO CARDIOVASCULARES LTDA.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE -
INTERVENÇÃO CARDIOVASCULAR EM HEMODINÂMICA
– AUSÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE O SEGURO E A TERCEIRIZADA – INEXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PARA O PROCEDIMENTO – SENTENÇA REFORMADA -
RECURSO PROVIDO.

Não havendo qualquer relação contratual entre o seguro de saúde e a empresa terceirizada que realizou o procedimento cirúrgico, bem como ausente qualquer autorização para o tratamento, deve ser julgado improcedente o pedido de cobrança dos valores.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000352-32.2023.8.11.0040.

APELANTE:

BRADESCO SAÚDE S/A.

APELADOS:
INTERCOR SORRISO SERVIÇOS DE INTERVENÇÃO CARDIOVASCULARES LTDA.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por
BRADESCO SAÚDE S/A.
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Sorriso
, nos autos da Ação de Cobrança nº 1000352-32.2023.8.11.0040, ajuizada pela recorrente
ANGELINA PAULINO TONHOLO,
que
julgou procedente o pedido formulado na inicial, para condenar a ré ao pagamento da importância de R$ 18.751,72 (dezoito mil, setecentos e cinquenta e um reais e setenta e dois centavos), em favor da autora, valor este que deve ser atualizado monetariamente pelo INPC com incidência de juros de mora de 1% ao mês, ambos desde o adimplemento da obrigação.

A parte recorrente sustenta que o juízo de primeiro grau ignorou a inexistência de contrato entabulado entre as partes para atendimento do paciente José Muller de Souza, segurado da apelante.

Afirma que o e-mail datado de 04/08/2020 não representa uma proposta, mas tão somente uma consulta à proposta enviada pela apelada.

Assevera que a suposta confirmação para a realização do procedimento no paciente fora fornecida pelo Hospital com quem a apelada mantém contrato de prestação de serviço, e não pela apelante.

Aponta que a apelada prestou serviços a dada pessoa, esta é quem deve ser demandada por eventual inadimplemento da contraprestação devida, sendo ou não segurada da apelante.

Assim, requer o provimento do recurso para que a recorrida MÓVEIS ROMERA seja condenada ao pagamento de indenização a título de dano moral, bem como que a sucumbência recaia apenas sobre a apelada.

Foram apresentadas as contrarrazões nos ids 213039210 e 213039211, pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desa. Maria Helena G. Póvoas

Relatora

X

V O T O R E L A T O R

VOTO – MÉRITO

Extrai-se dos autos que a Empresa Autora, ora Apelada, promoveu ação contra a Seguradora Ré, ora Apelante, aduzindo prestar serviços médicos especializados em intervenção cardiovascular em hemodinâmica, sendo a única na cidade de Sorriso (MT) e não sendo credenciada pela Apelante.

Aduziu, para tanto, que, em 03/08/2020, o paciente Francisco José Muller de Souza, segurado da Apelante, teria dado entrada no Pronto Socorro do Hospital 13 de Maio com síndrome coronariana aguda, tendo sido indicado procedimento de angioplastia.

Argumentou que a cobertura dos serviços médicos deveria ser garantida pela Apelante, uma vez que a prestação de serviços ocorreu em caráter de urgência/emergência e que a falta de resposta da Apelante teria caracterizado omissão, pelo que a cobrança pelos serviços prestados é legítima e fundamentada nos princípios de boa-fé e na necessidade de ressarcimento dos custos incorridos.

O juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido.

Irresignada, a parte Apelante apresentou o presente apelo, afirmando que não mantém qualquer relação contratual com a apelada, sendo que, inclusive, não autorizou o procedimento realizado, devendo a Apelada se insurgir em face da pessoa que realizou o procedimento.

No caso dos autos, a recorrida se trata de empresa terceirizada que oferece procedimentos médicos dentro do Hospital 13 de Maio.

Analisando o feito, não há qualquer relação jurídica/contratual mantida entre a parte Apelada e a parte Apelante, sendo que a ação de cobrança postulada deve ser postulada em face do paciente que realizou o procedimento e não contra o plano que não possui relação contratual com a empresa Recorrida.

Extrai-se dos documentos colacionados aos autos que não houve autorização da Recorrente para a realização da intervenção cirúrgica, como fez querer crer a empresa Recorrida.

Observa-se que houve apenas consultas que pretendiam informações acerca do procedimento e a suposta confirmação da autorização fora emitida pelo Hospital 13 de Maio, sendo que tal documento não possui o condão de vincular a Recorrente à obrigação de custeio do tratamento.

Dessa forma, restando evidenciada a inexistência de relação contratual e a ausência de autorização para a realização da
intervenção cardiovascular em hemodinâmica, deve ser reformada a sentença para julgar improcedente o pedido.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO ao recurso, para julgar improcedente o pedido.

Em razão do provimento do apelo, inverto o ônus de sucumbência, devendo o percentual fixado na origem recair sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024